Tribunal: STF
Processo: AI 563522
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: deficiência da
   fundamentação: incidência da Súmula 284.
A matéria versada no
   RE - inconstitucionalidade do art. 7º da Medida Provisória nº
   1415/96 - não tem relação com a questão discutida no acórdão
   recorrido.